Tribunal: TJDFT
Processo: 0035500-70.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0035500-70.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: CESAR DA COSTA MENDES, MANIA DO BEBE COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGOS INFANTIS EIRELI - ME, MARIA JOSE REINALDO MENDES, MATEUS REINALDO MENDES D E C I S Ã O Nada a prover quanto ao pedido constante da petição de ID 57151778, formulado nos seguintes termos, in verbis: “Considerando o julgamento do AGI 0710142-84.2022.8.07.0000 e o trânsito em julgado dos embargos de terceiro de n. 0737131-61.2021.8.07.0001, o Douto Juízo a quo determinou a expedição de ofício ao 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal solicitando a baixa da penhora que recai sobre o imóvel descrito como Bloco D - QE 01 - Apartamento 212 - Guará - DF, matrícula 28.707, determinada por este Juízo no bojo dos presentes autos, conforme decisão de ID 136968201. Ocorre que o imóvel objeto da penhora supracitada permanece com a restrição deste processo, pelo que requer seja oficiado o cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, para que retire IMEDIATAMENTE a restrição sobre o bem, posto que indevida sua manutenção”. Compulsados os autos, verifica-se que, conquanto o requerimento já tenha sido deferido pelo d. Juízo a quo (ID 52948397), o registrador vinculado ao Cartório do 4o Ofício de Registros de Imóveis do Distrito Federal solicitou a intimação do interessado para que efetuasse o recolhimento dos emolumentos devidos pelo ato registral (ID 52948403). Diante de tal informação, deu-se vista à Associação de Poupança e Empréstimo - POUPEX, terceira interessada, para pagamento dos aludidos encargos (ID 52948404). A POUPEX, por sua vez, sustentou que o ônus deveria ser suportado pelo Exequente, Banco do Brasil, “que procedeu à penhora indevida de imóvel alienado e que foi sucumbente dos autos nos Embargos de Terceiro no 0737131-61.2021.8.07.0001” (ID 52948413). Contudo, não há, nos autos, informação de que a providência requerida tenha sido efetivada, quer pela terceira interessada, quer pelo Exequente. Além desse aspecto, constata-se que o documento que acompanha a petição em comento não se refere ao imóvel nela descrito, tratando de bem diverso - cuja matrícula é diferente daquela constante do comando judicial referido (ID 57151782). Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator